Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010960-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DROGARIA W. A. LTDA - ME - CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, o
u seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

O STJ, em decisões recentes, mantém o firme posicionamento da dispensa das certidões de débitos fiscais, a saber: "A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 6/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002453-90.2022.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à D.A. DE CASTRO E CIA LTDA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, porquanto o prazo de pagamento, o deságio e a carência foram previstos de forma elevada e totalmente desarrazoada, impondo sacrifício aos credores, visto que, além de deságio elevado de 80% (oitenta por cento), o prazo total de pagamento é demasiado longo, ou seja, de 36 (trinta e seis meses).

Afirma que há violação a princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta ao art. 61 da Lei 11.101/05 e ao princípio da igualdade dos credores.

Assevera que a decisão agravada merece reforma, para que a recuperação judicial seja concedida com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito, nos termos da Lei de regência.

Assim, pugna seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para reformar a decisão de origem, sanando as ilegitimidades pronunciadas.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 169295193).

Contraminuta da parte agravada (ID 171636153).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 171861672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002453-90.2022.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à D.A. DE CASTRO E CIA LTDA, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a Assembleia Geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o Banco agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação se mostra correto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que as questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Ou seja, estas são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Mina. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015. 2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência. 3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas. 6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas recuperandas. 7. Recurso especial provido' (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018).

E mais recente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado ( REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp: 1828635 RS 2019/0220265-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Nos casos como o dos autos, em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

A meu ver, não prospera a alegação de necessidade da apresentação das certidões negativas de débito.

Isso porque se verifica que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, mantém o firme posicionamento da dispensa das certidões de débitos fiscais, a saber: "A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Aliás, este é o entendimento seguido por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato. Recurso desprovido.” (TJ-MT, RAI no 1006259-79.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.” (N.U 1026315-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.” (N.U 1023829-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Assim, partilho do mesmo entendimento expresso pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que “não se revela ilegal as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira”.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente o voto do eminente Relator pelo desprovimento do recurso, pedi vista dos autos para melhor aprofundar na matéria.

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002453-90.2022.8.11.0003, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e concedeu a recuperação judicial à D.A. DE CASTRO E CIA LTDA.

O banco se insurge contra o prazo de pagamento, deságio e tempo de carência, ao fundamento de que impõe sacrifício aos credores, visto que, além do desconto elevado de 80% (oitenta por cento), há o espaço de 36 (trinta e seis) meses para então iniciar o parcelamento em 10 (dez) anos, ferindo, assim, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta ao art. 61 da Lei 11.101/05 e ao princípio da igualdade dos credores.

Em mesa, após a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificar seu parecer escrito pelo desprovimento do recurso (ID 171636153), o eminente Relator conduziu seu voto no mesmo sentido, pautando-se na observância ao princípio da preservação da empresa e da soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir.

É que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Plano Geral de Credores foi aprovado
em 08/02/2023
, ou seja, 01 (um) ano depois do ajuizamento da Recuperação Judicial em
08/02/2022
,
por
“
16 credores quirografários, os quais representam 64,67% dos créditos presentes da classe; 7 credores trabalhistas, que representam 100% dos créditos presentes da classe, e 11 credores ME/EPP, que representam 100% dos créditos presentes da classe, representando o total de 34 dos 38 credores presentes, consubstanciando, juntos, 64,54% do total dos créditos presentes”.

Extrai-se também que os credores presentes na Assembleia Geral de Credores representavam R$ 7.919.778,42 (sete milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) dos créditos relacionados no pedido de recuperação judicial.

Em relação aos créditos quirografários, onde se inclui o agravante, restou assim estabelecido:

“C. PAGAMENTOS DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

4.8 Pagamento dos Credores Quirografários (Classe III). Os Credores Quirografários farão jus ao recebimento do valor dos respectivos Créditos Quirografários, conforme as condições previstas a seguir:

(i) Carência de Principal e Juros:
Serão concedidos 36 (trinta e seis) meses de carência para pagamento do Crédito Quirografário após aplicado o deságio
, contados a partir da Homologação do

Primeiro Plano Aditivo.

(ii) Pagamento dos Créditos Quirografários:
Após o período de carência os Créditos Quirografários serão integralmente quitados pelo pagamento de 20% (vinte por cento) do valor de face de cada um dos Créditos Quirografários, dividido em 10 (dez) parcelas anuais iguais e consecutivas
,
vencendo-se a primeira no dia 01 de dezembro do ano subsequente ao fim da Carência de Principal
.

(iii) Correção e Juros: O valor a ser quitado de cada Crédito Quirografário será corrigido monetariamente pela variação mensal da Taxa Referencial e acrescido de 1% (um por cento) de juros ao ano, incidentes sobre cada parcela a partir da data da Homologação do Primeiro Plano Aditivo e pagos conjuntamente com a respectiva parcela anual.

4.9 Quitação. Os pagamentos de todas as parcelas realizados na forma estabelecida nesta modalidade acarretarão a quitação plena, irrevogável e irretratável, dos Créditos Quirografários.”

Ou seja, restou convencionado que o agravante receberá apenas 20% (vinte por cento) pela dívida contraída pela recuperanda, em 10 parcelas anuais e depois de decorridos 36 (trinta e seis) meses de carência.

Ao homologar o plano geral de credores, o magistrado de primeiro grau consignou que
“o
que diz respeito às ressalvas referentes a DESÁGIO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e IOF, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, de forma que o controle judicial apenas incide sobre os requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral” - sic.

E concluiu que
“Sendo assim, considerando que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial, com o deságio e as condições de pagamento nele previstas, não cabe ao Poder Judiciário a reanálise de tais pontos - uma vez que, como se sabe, a viabilidade econômica do plano deve ser aferida pelos credores em AGC e sua aprovação por estes enseja a presunção de que é realizável” – sic.

Nesse ponto, justamente por entender que o plano de recuperação na forma estipulada
representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, entendo, e não é de hoje, que é dever do órgão julgador, provocado, intervir para impor as devidas adequações e, sobretudo, afastar possíveis ilegalidades ou abuso de direito, sob o seguinte ponto de vista:

O Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.314.209/SP, por meio do voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, ressaltou que
"a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial"
.

Por outro lado, não se desconhece que o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores”
(AgInt no REsp 1875528/MT, Relator Ministro Marco Buzzi).

Ocorre que o deságio na forma proposta nos autos se afigura com um certo teor de perdão de dívida do que propriamente uma novação que no direito recuperacional é condicionada, tamanha sua exacerbação.

Nesse trilhar, em que pesem os objetivos visados pelo procedimento recuperacional, especialmente em relação à sobrevida empresarial, encontrar um ponto de equilíbrio é de fundamental importância, a fim de evitar que o soerguimento da recuperanda ocorra em detrimento de seus credores.

Isso porque, não se pode afastar do fato que, em seu cotidiano normal, a empresa luta por sua sobrevivência mediante o enfrentamento de riscos e dificuldades em variadas circunstâncias, sobretudo quando diante de longos períodos de incertezas econômicas, políticas e sociais.

Desse modo, na forma aqui proposta
,
a recuperação judicial traz o respiro à empresa devedora em manifesto descompasso na utilização do deságio que impõe praticamente a extinção da dívida, devendo o Poder Judiciário intervir a fim de impor adequações mais harmônicas, eis que o princípio da preservação da empresa perde seu caráter absoluto quando verificado o sacrifício exagerado dos credores.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive desta egrégia Segunda Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA - CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015) Afinal, “ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio de 75%, carência de 12 (doze) meses e mais 120 (cento e vinte meses) de prazo de pagamento representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial.
Se, em procedimento de impugnação do valor dos créditos arrolados pelo administrador, houve sentença de improcedência já transitada em julgado, descabe, diante da preclusão, a instauração de novas discussões acerca de tais valores após a aprovação do plano em AGC.”
(TJ-MT 10133531520208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“Agravo de instrumento. Direito Empresarial.
Recuperação de Empresa. Homologação do Plano de Recuperação Judicial. Soberania da assembleia de credores. Relativização Jurisprudencial. Insurgência de credor contra as cláusulas que estabeleceram a carência de 18 meses para o início do pagamento aos credores; pagamento em 240 parcelas mensais; atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 1,5% ao ano; deságio de 90% e extinção das ações judiciais em face dos coobrigados. Provimento parcial.

A soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores advém da liberdade negocial, todavia o aludido plano deve ser aferido sob a ótica da ponderação, uma vez que o PRJ é submetido ao controle judicial a respeito dos requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral, dentre estes cabe ao julgador afastar eventual abuso de direito, analisando-se os critérios de proporcionalidade em sentido estrito, o enriquecimento sem causa, os princípios gerais do direito, da boa-fé objetiva, e assim por diante
. Enunciado 44 do Conselho Federal de Justiça.
A previsão de 90% do valor do crédito se afigura desproporcional e em franco descompasso aos direitos de propriedade dos credores, uma vez que o juízo de ponderação entre os princípios e direitos regentes do processo de recuperação judicial e de propriedades dos credores não pode resultar em eliminação do núcleo mínimo do direito à propriedade que, como cediço, deve ceder nesses casos, mas não em sua totalidade.
O postulado da par condicio creditorum estabelece igualdade de condições dos credores, contudo, a lei de regência permite sua classificação por créditos, mas esta não pode implicar em tratamento desequilibrado e não isonômico entre os quirografários. O condicionamento ao início do pagamento dos credores à inexistência de recurso contra a homologação do PRJ, configura abuso e ilicitude, podendo servir de estímulo à inadimplência da recuperanda. O início do prazo de carência deve ser contado a partir da publicação da decisão concessiva da recuperação judicial, e não do julgamento do último recurso interposto junto ao TJRJ. Nulidade também das cláusulas no que concerne à proibição de cobrança e extinção das garantias prestadas aos créditos sujeitos à recuperação, autorizando-se aos credores a promover a cobrança dos avalistas e coobrigados por dívidas contraídas pelas recuperandas. Inteligência do artigo 49, § 1o e da súmula no 581 do STJ. Recurso parcialmente provido para: 1) anular as cláusulas 3.4, 4.2; 2) alterar a cláusula 4.4 do PRJ para estabelecer o início do prazo de carência a contar da publicação da decisão concessiva do plano recuperacional; 3) nulidade das cláusulas 5.2, 5.5 e 5.6, no que concerne à proibição de cobrança e extinção das garantias prestadas aos créditos sujeitos à recuperação, autorizando-se aos credores a promover a cobrança dos avalistas e coobrigados por dívidas contraídas pelas recuperandas.”
(TJ-RJ - AI: 00838100420198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 17/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Sob esse prisma, como já dito, plenamente possível a análise judicial da legalidade do Plano aprovado sob seu aspecto material, uma vez que as condições estabelecidas no plano geral de credores são desarrazoadas e desproporcionais, haja vista que enquanto a outra parcela da população, empresários e comerciários à duras penas se empenham em quitar a integralidade de suas dívidas a fim de evitar sanções advindas da própria legislação, como por exemplo nos contrato de alienação fiduciária, na recuperação judicial

a dívida é reduzida para 20% (vinte por cento) do seu montante, mediante parcelamento anual.

Assim, mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 80% para 50% (cinquenta por cento), mantendo-se o prazo de carência e das parcelas.

Sobre o mesmo tema, esta Câmara assim se pronunciou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.
O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.
Mesmo não havendo flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento).
A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito que foi reduzido pela metade. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade”.
(TJ-MT 10122648320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022).

Quanto à apresentação da prova de regularidade fiscal, mais uma vez ouso divergir do nobre Relator.

Isso porque, não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no artigo 6o, § 7o, e no artigo 57, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência,
à inadimplência fiscal e à concorrência desleal
, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Se não fosse o bastante, recentemente a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02, criando na segunda uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos artigos 10-A, inciso V (parcelamento de débitos em até 10 anos); 10-B

(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e 10-C, incisos I e II

(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do caput do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, observado que:

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento); (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, com a devida vênia, a dispensa de CND na recuperação judicial configura um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico, sobretudo porque não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Logo, não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida a função social da empresa no processo de recuperação. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos. Assim, a recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a ArgIncCiv no 1007098-41.2020.8.11.0000, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN –
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ( CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA ( CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020)– INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA
– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário – leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020. 2.
Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos. 3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência” (RE 627.543)”.

(TJ-MT 10070984120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/04/2021).

O citado acórdão transitou em julgado em 27/05/2021, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais.

Ainda que a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, não vincule os demais órgãos e processos, serve de mais um fundamento para que seja aplicada nestes autos.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação das respectivas CND ́s pode levar à alienação dos bens que poderiaqm satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Na mesma linha de inteleção é o precedente desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR - NULIDADE DA LIMINAR RECURSAL – NÃO INDICAÇÃO CORRETA DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO - MÉRITO CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO E SÚMULA 581 DO STJ - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE - RECURSO PROVIDO. Diante o que prevê o inciso I do artigo 1.019 do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, independentemente da prévia intimação da parte agravada, muito mais quando inexiste prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. Consoante Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo e Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal. A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato da Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ.
(TJ-MT 10070268320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

Forte nessas razões e com a máxima vênia,
dou provimento
ao presente recurso a fim de reduzir o deságio para 50% (cinquenta por cento) para quem recorreu, ficando mantida a carência e as prestações, bem como

condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023